Tribunal: TJMT
Processo: 1040533-27.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040533-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), TATIANA GOMES DE SOUSA - CPF: 027.534.091-02 (RECORRIDO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1040533-27.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Recorrida:
TATIANA GOMES DE SOUSA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 16/03/2026
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO CARGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo prevista no art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e no art. 40, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, e determinou que o referido adicional, pago à servidora municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, passe a incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal; (ii) estabelecer qual base de cálculo deve ser adotada diante da vedação constitucional de vinculação ao salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição.

As disposições constantes do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, ao fixarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, violam a vedação constitucional estabelecida no art. 7º, IV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal admite, diante da vedação constitucional e da ausência de previsão legal válida, a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem que isso configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

A declaração de inconstitucionalidade parcial das normas municipais permite a aplicação do efeito repristinatório do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como parâmetro para o cálculo da vantagem.

No caso concreto, não se discute o direito ao adicional de insalubridade, já reconhecido e pago pelo Município, mas apenas a correção de sua base de cálculo, sendo desnecessária a produção de prova técnica acerca do grau de insalubridade.

As diferenças remuneratórias devem observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, razão pela qual sobre os valores devidos incidem imposto de renda e contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, por violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Na ausência de base de cálculo constitucionalmente válida, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor.

As diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida devem observar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Municipal nº 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal nº 019/2012, art. 40, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 083/1990, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; TJMT, N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão proferida no ID 341768380, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, das disposições constantes do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, que vincularam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, reconhecendo, em consequência, o efeito repristinatório do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, o qual estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do referido adicional.

Ainda, condenou o município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947), aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não incorreu em qualquer ilegalidade ao realizar o pagamento do adicional de insalubridade conforme previsto em legislação própria.

Argumenta que, no julgamento do RE 565.747/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não é possível a substituição do salário mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, antes da edição de lei ou da celebração de convenção coletiva que discipline o adicional de insalubridade.

Acrescenta que, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 6.266, foi cassada a Súmula nº 228 do Tribunal Superior do Trabalho, na parte em que estabelecia o salário básico do trabalhador como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Defende, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para a base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de usurpação de competência dos demais Poderes, devendo ser observada a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a consequente manutenção da legislação municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo e, por conseguinte, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo ou sobre o salário-base da reclamante.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em
12/6/2025
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de forma que a reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a
12/6/2020
.

Compulsando os autos, observa-se que o art. 65 da LC Municipal nº 003/2005 e o art. 40, § 2º, incisos I a III, da LC Municipal nº 019/2012 fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que tal vinculação é inconstitucional, em consonância com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que estabelece: "
Salvo nos casos previstos na Constituição
, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado
, nem ser substituído por decisão judicial
” (grifei).

E, por consequência, declarou a inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, das disposições constantes do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, que vinculou o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, reconhecendo, em decorrência, o efeito repristinatório do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, o qual estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do referido adicional.

No que tange ao tema tratado, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido."
(RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024). (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395
.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019,
respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública
. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). (grifei).

Importante esclarecer que
não se trata, no caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
, mas sim de interpretação conforme a Constituição Federal, diante da omissão legislativa municipal.

A fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais, em especial a vedação de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.

Necessário destacar que não se discute nos autos o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que já é reconhecido e pago pelo município, mas apenas sua base de cálculo. Portanto,
não há que se falar em necessidade de laudo técnico ou em discussão sobre o grau de insalubridade
, questões que não foram objeto da demanda.

Ademais, a recorrida ocupa o cargo de Técnica em Enfermagem, regido pela Lei Complementar Municipal nº 019/2012, que dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos profissionais do SUS da Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo/MT, a qual estabelece, em seu art. 40, § 4º, de forma expressa, o pagamento do adicional de insalubridade à referida categoria:

"Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:
I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo.
II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo.
III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. (...)"

No tocante ao pagamento retroativo, cabe ressaltar que não se trata da concessão do adicional em si, mas do reconhecimento das
diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida
.

Quanto às diferenças salariais pleiteadas, estas devem ser limitadas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o Decreto Federal nº 20.910/32, com o Tema 608 do STF e a Súmula 85 do STJ.

Por fim, sobre os valores deverão incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026